Tribunal: STF
Processo: RE 1265419
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (Vol. 4).
    Na origem, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Estado do Mato Grosso ajuizou Ação Direta de inconstitucionalidade (Vol. 2) em face do art. 2º da Lei Municipal 1.401, de 13 de julho de 2016, do Município de Vila Rica/MT (que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Vila Rica/MT, para o quadriênio de 2017-2020), e da Resolução 239, de 14 de dezembro de 2012, da Câmara Municipal de Vila Rica/MT (que dispõe sobre o reajuste dos valores monetários dos subsídios dos parlamentares municipais nos mesmos índices e épocas dos reajustes concedidos aos funcionários públicos municipais). 
    Em síntese, aduziu que as normas impugnadas “promoveram a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias, vedada pelo art. 145, §4º, da Constituição Estadual, em simetria ao disposto no art. 37, inciso XIII, da Constituição da República” (fl. 3, Vol. 2). 
    Requereu, ao final, “a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n. 1.401, de 13 de julho de 2016 de Vila Rica - MT e da Resolução n. 239, de 14 de dezembro de 2012, da Câmara Municipal de Vila Rica-MT, por ofensa ao contido no art. 145, § 4º da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37, inciso XIII, da Constituição da República.” (fl. 6, Vol. 2).
    Confira-se o teor das normas impugnadas: 
    “Artigo 2º – Fica assegurada a Revisão Geral Anual dos valores contidos nos Incisos I e II do artigo 1º, nos mesmos índices e épocas dos reajustes concedidos aos funcionários públicos municipais, através de Lei Municipal específica, observados os limites constitucionais previstos e o disposto no inciso X e XI do Artigo 37 da Constituição Federal.” (Lei Municipal 1.401, de 13 de julho de 2016); e
    “Art. 1° - Fica autorizado ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Rica, proceder o reajuste dos valores monetários nos subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Vila Rica, nos mesmos índices e época concedido aos demais Servidores Públicos do Município de Vila Rica - MT. 
    Art. 2º - A presente autorização dos reajustes é concedida em conformidade com a Lei Municipal N° 1.100/2012 de 04 de dezembro de 2012. 
    Parágrafo único — O Reajuste tem como base a Revisão Geral Anual e refere-se às percas salariais ocorridas no exercício de 2011, na ordem de 6.5% (seis e meio por cento), conforme índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
    Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a partir de 01 de dezembro de 2012
    Art. 4° - Revogadas as disposições contrárias.” (Resolução nº 239, de 14 de dezembro de 2012)
    O Órgão Especial do Tribunal local julgou procedente a ação, nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Vol. 4): 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.401/16, DE VILA RICA, E RESOLUÇÃO Nº 239/2012, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA RICA – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS AO REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS – OFENSA DIRETA AO ARTIGO 145, § 4º, DA CE/MT – AÇÃO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 
    É vedada a vinculação do reajuste dos subsídios pagos a agentes políticos municipais ao reajuste anual dos vencimentos dos servidores públicos, por ofensa direta à regra contida no artigo 145, § 4º, da Constituição Estadual de Mato Grosso, que guarda simetria com o art. 37, XIII, da CF/88. Precedentes do STF.” 
    No apelo extremo (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CÂMARA MUNICIPAL DE VILA RICA sustenta que, ao julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, o acórdão recorrido violou os artigos 37, X; e 39, § 4º, da Constituição Federal, pois:
    (a) “A cláusula proibitória de equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, contida no art. 37, XIII, da CR, é consectária da reserva absoluta de lei em matéria remuneratória do funcionalismo público”, destacando, ainda, que “o que a Constituição proíbe no art. 37, XIII, é o atrelamento remuneratório, de sorte que alteração de uma não repercuta automaticamente na outra.” (fl. 8, Vol. 8);
    (b) “A vedação constitucional visa a preservar, em última análise, o princípio da reserva de lei em matéria remuneratória, explicitado, após a EC 19/1998, no art. 37, X, da Constituição da República.” (fl. 9, Vol. 8); e
    (c) “embora tenha havido uma vinculação aos índices e época da revisão dos servidores públicos municipais, essa vinculação não se operou de forma automática, pois nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 1.401/2016”, a revisão geral anual está condicionada à existência de lei específica, no caso, a Resolução 239/2012, da Câmara Municipal de Vila Rica (fl. 10, Vol. 8).
    Ao final, requer o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido para afastar a decisão que declarou a inconstitucionalidade dos diplomas legais.
    Em contrarrazões (Vol. 12), o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, alega, em síntese, que (a) a repercussão geral da matéria não foi devidamente demonstrada; (b) incide, na hipótese, a Súmula 284/STF; e (c) “a revisão geral anual da remuneração dos detentores de mandato eletivo, exige a edição de lei específica e a observação da iniciativa privativa em cada caso, o que revela a inconstitucionalidade da revisão geral por indexação estabelecida pela Lei Municipal nº 1.401/2016 e pela Resolução nº 239/12 da Câmara Municipal de Vila Rica (fl. 7, Vol. 12).” Quanto ao mérito, postula pelo desprovimento do apelo extremo, com a consequente manutenção do acórdão impugnado. (fl. 7, Vol. 11)
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à recorrente.
    A controvérsia, no presente caso, consiste em saber se é vedada a vinculação dos subsídios dos agentes políticos ao reajuste da remuneração dos servidores públicos. 
    A questão não é nova e já foi enfrentada diversas vezes por esta CORTE.
     O art. 37, XIII, da Constituição Federal é claro ao expor que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.” 
    Entendo que a disposição literal do artigo não abre margem a interpretações diversas. 
    Nesse contexto, descabem possíveis digressões acerca da possibilidade, ou não, de lei específica a autorizar a vinculação de espécies remuneratórias distintas, pois a vinculação por si só já se mostra incompatível com o texto constitucional.
    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia posta a debate (fls. 5-6, Vol. 4):
    “Embora ditas normas tenham obedecido ao princípio da anterioridade, bem como a regra da legislatura, insculpida no artigo 29, VI, da Constituição Federal, o atrelamento da revisão geral anual do subsídio dos Vereadores de Vila Rica aos reajustes dos servidores públicos municipais caracteriza vinculação de espécies remuneratórias, o que é vedado pelo artigo 145, § 4º, da Constituição Estadual, verbis:
    (…)
    Nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
    Como já visto, a Constituição Estadual, em seu artigo 145, § 4º, em regra que guarda simetria com o art. 37, XIII, da CF/88, veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, verifica-se o entendimento no sentido da impossibilidade de vinculação dos subsídios dos edis à remuneração dos servidores públicos, como se observa do seguinte julgado:
    (…)
    Desse modo, concluo que a vinculação do reajuste do subsídio dos edis ao dos servidores públicos implica revisão automática, o que contraria o art. 145, § 4º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, devendo ser declarados inconstitucionais o artigo 2º da Lei Municipal nº 1.401/2016, de Vila Rica, e a Resolução nº 239/12, da Câmara Municipal de Vila Rica.
    Diante do exposto, julgo PROCEDENTE esta ação, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei n. 1.401/16, do Município de Vila Rica, e da Resolução nº 239/2012, da Câmara Municipal de Vila Rica, por afronta ao artigo 145, § 4º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
    É como voto.”
    Assim, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal 1.401, de 13 de julho de 2016 e da Resolução 239, de 14 de dezembro de 2012, da Câmara Municipal de Vila Rica – MT, o Colegiado de origem decidiu em consonância com a Carta da República, uma vez que referidas normas, efetivamente, promoveram a vinculação de espécies remuneratórias distintas. 
    Confira-se a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre o tema:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO. VINCULAÇÃO. VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser vedada a vinculação dos subsídios dos agentes políticos à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos, conforme o disposto art. 37, XIII, da CF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 940.058-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VINCULAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - INADMISSIBILIDADE - EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 37, XIII) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inconstitucional a vinculação dos subsídios devidos aos agentes políticos locais (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos municipais. Precedentes.” (RE 411.156-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 19/12/2011)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. VINCULAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade de vinculação dos subsídios devidos aos agentes políticos locais (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos municipais. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 892.854-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016) 
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente